Tribunal: TJMT
Processo: 1058738-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058738-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAMAO RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como RAMAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 708.576.871-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MARIA DOLORES RIBEIRO - CPF: 175.005.831-68 (APELADO), ELIZABETH RIBEIRO - CPF: 028.157.268-23 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DOLORES RIBEIRO - CPF: 175.005.831-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZABETH RIBEIRO - CPF: 028.157.268-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE ATIVA E DO ESPÓLIO. INOCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta.

2. Após o falecimento do autor, suas irmãs, Maria Dolores Ribeiro e Elizabeth Ribeiro, requereram habilitação nos autos como herdeiras, a qual foi deferida com base no art. 687 do CPC/2015, prosseguindo-se o feito até a sentença.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se as irmãs do falecido autor possuem legitimidade para receber a indenização do seguro DPVAT; e (ii) se eventual erro material na sentença, ao mencionar o espólio como parte, invalida a decisão.

III. Razões de decidir

4. A certidão de óbito não comprova a sobrevivência dos genitores, de modo que inexiste prova de que existam herdeiros preferenciais. Rejeita-se, pois, a alegação de ilegitimidade ativa das irmãs.

5. A habilitação das herdeiras foi deferida por decisão transitada em julgado, tornando-se preclusa a rediscussão (CPC/2015, art. 507).

6. O erro material na referência ao espólio não invalida o processo, pois as herdeiras figuram regularmente no polo ativo e são legitimadas a postular o recebimento da indenização securitária, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte.

7. Comprovada a invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito, é devida a indenização proporcional, nos termos da Lei no 6.194/1974 e da Lei no 11.482/2007.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1. A habilitação regular das herdeiras no curso do processo afasta a alegação de ilegitimidade ativa e impede nova discussão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC/2015.

2. O erro material quanto à menção ao espólio não compromete a validade da sentença, quando comprovada a legitimidade das herdeiras habilitadas.

3. É devida a indenização do seguro DPVAT proporcional à invalidez permanente parcial comprovada por perícia indireta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá aos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatóro (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais n. 1058738-91.2019.8.11.0041
, movida em seu desfavor pelo
RAMÃO RIBEIRO DA SILVA
.

A sentença (ID. 315208438) resolveu o mérito para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a fim de condenar a seguradora ora apelante ao pagamento de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa quanto ao espólio, vez que beneficiário de justiça gratuita.

Nas razões recursais (ID. 315208443), a seguradora sustenta que as irmãs do falecido não possuem legitimidade para receber a indenização, por ser este um direito exclusivo dos genitores, que, conforme certidão de óbito, estariam vivos.

Aduz que a habilitação nos autos, após o falecimento do autor, foi requerida diretamente pelas irmãs Maria Dolores Ribeiro e Elizabeth Ribeiro, e não pelo espólio.

Defende, ainda, que mesmo o espólio seria parte ilegítima para figurar no polo ativo, pois o direito de receber a indenização do seguro DPVAT é personalíssimo dos herdeiros diretos, na hipótese, os genitores do falecido.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Ausentes contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que Ramão Ribeiro da Silva foi atropelado em 09/10/2019, na cidade de Várzea Grande/MT, afirmando haver sofrido traumas e fraturas que resultaram em

invalidez permanente.

Diante do indeferimento administrativo do pedido indenizatório, ajuizou a presente ação em 09/12/2019, visando receber R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), sendo R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) relativos à indenização do seguro DPVAT e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento e, em 14/02/2023, Maria Dolores Ribeiro e Elizabeth Ribeiro, irmãs de Ramão, manifestaram-se aos autos para comunicar seu falecimento, ocorrido em 17/08/2021, requerendo habilitação nos autos como herdeiras e a realização de perícia médica indireta (ID. 315208365).

A habilitação das partes foi recebida, nos termos do art. 687, do CPC/2015 (ID. 315208385), e a perícia indireta foi deferida (ID. 315208401).

A perícia médica indireta foi realizada em 10/10/2024 (ID. 315208423), com complemento realizado em 28/12/2024 (ID. 315208434).

Posteriormente, em 21/05/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora requerida ao pagamento de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de indenização pelo DPVAT, afastando, contudo, os danos morais.

A requerida interpôs recurso buscando a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, a apelante sustenta a ilegitimidade das irmãs do falecido, afirmando que, conforme certidão de óbito, os genitores estariam vivos e, portanto, seriam os únicos legitimados a receber a indenização.

Entretanto, a certidão de óbito evidencia que o endereço ali constante é, na realidade, o do próprio Ramão, conforme a qualificação da inicial (ID. 315207919), não havendo qualquer elemento que comprove que os genitores ainda são vivos.

Destaca-se que as informações sobre filiação constam de forma padronizada nas certidões de óbito, sem que isso, por si só, comprove a sobrevivência dos pais. Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de ilegitimidade do espólio, pois se verifica que, após o falecimento do autor, a habilitação foi requerida diretamente pelas herdeiras, Maria Dolores Ribeiro e Elizabeth Ribeiro, e não pelo espólio (ID. 315208365).

A habilitação pessoal das herdeiras foi regularmente deferida em 22/03/2024 (ID. 315208401), o que torna preclusa a discussão, conforme art. 507 do CPC,
verbis:

“Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Ressalte-se que a própria recorrente reconhece, em suas razões, que o pedido de habilitação foi feito pelas herdeiras, e não pelo espólio (ID. 315208443):

Assim, embora conste erro material na sentença, tal equívoco não invalida o processo, pois a representação processual foi regular e as herdeiras são partes legítimas para pleitear a indenização securitária.

Neste sentido, decidiu esta C. Câmara a caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de ação anterior regularmente citada, ainda que extinta sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 202, I, do CC, e 240, §1o, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, afastando-se a alegação de prescrição trienal.
A ilegitimidade ativa do espólio foi superada pela regularização da representação processual dos herdeiros, os quais são legitimados para pleitear a indenização securitária por morte, conforme reconhecido em decisão anterior e em precedentes do TJMT.
A indenização do seguro DPVAT por morte, nos termos da Lei no 11.482/2007, deve ser paga no valor total de R$ 13.500,00, sendo o valor já quitado administrativamente (R$ 9.000,00) abatido do montante devido, restando o saldo de R$ 4.500,00, a ser pago à viúva (50%) e aos três filhos (50% em partes iguais). A ausência de documentos pessoais foi sanada com a reabertura da instrução, não havendo nulidade processual a ser reconhecida. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem julgamento do mérito.
Os herdeiros têm legitimidade ativa para postular indenização do seguro DPVAT por morte, sendo desnecessária a atuação do espólio.
É devida a diferença da indenização securitária quando demonstrado pagamento parcial, nos termos da Lei no 11.482/2007. A correção monetária incide desde a data do sinistro e os juros moratórios a partir da citação da seguradora.”
(N.U 1009180-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) - destaquei

Também é pacífico o entendimento de que, havendo pluralidade de herdeiros, o pagamento da indenização DPVAT deve ser feito em partes iguais entre eles, conforme julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE - REJEIÇÃO - MORTE -
LAUDO PERICIAL DO IML CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PLURALIDADE DE HERDEIROS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE
- CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 580 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.2. Os filhos menores, representados pela genitora, possuem legitimidade para pleitear e receber o seguro DPVAT.3. O laudo do IML é documento oficial a que a própria lei estabelece como instrumento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, para o fim de pagamento do seguro DPVAT .4.
Os filhos (herdeiros legais) da vítima de um acidente de trânsito têm direito a receber o seguro DPVAT e, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito em partes iguais a cada um que o postular
. 5. O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ).6. Recurso parcialmente provido.-“
(N.U 1042850-63.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a ser pago às herdeiras Maria Dolores Ribeiro e Elizabeth Ribeiro, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025